Tribunal: TJBA
Processo: 8035040-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035040-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALLAN SILVA E SILVA e outros (2)

Advogado(s): CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA, MATHEUS PEREIRA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
COMPLEXA
ARMADA.
EXTORSÃO, AGIOTAGEM,
LAVAGEM DE DINHEIRO,
CORRUPÇÃO E OUTROS CRIMES
. OPERAÇÃO “EL PATRÓN”.
MEDIDA
S
ASSECURATÓRIA
S
. SEQUESTRO DE BENS
E VALORES
. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RISCO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCESSO DE PRAZO.
PACIENTE EM LIBERDADE.
ORCRIM COMPLEXA. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO DE POLICIAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA O BRAÇO ARMADO DA ORCRIM. HABEAS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA (OAB/BA 84.838) e MATHEUS PEREIRA SANTOS (OAB/BA 69.635) em favor do Paciente ALLAN SILVA E SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
perquirir se
é legítima e necessária a manutenção das medidas assecuratórias de sequestro de bens e valores;
(ii)
verificar se há excesso de prazo da investigação e das medidas assecuratórias;
(iii)
avaliar se há elementos para embasar a manutenção do afastamento cautelar do Paciente da função pública que exercia de Policial Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. N
ão é possível o

conhecimento d
o pedido contido na

presente ordem,
consistente na revogação da “
medida cautelar de sequestro de bens móveis e imóveis que porventura tenham sido elencados por natureza cautelar”,

uma vez que o remédio constitucional não é a via adequada para deduzir tal pleito em juízo, diante da ausência de risco à liberdade de locomoção, cabendo salientar ainda que o
writ
não dever ser manejado como sucedâneo recursal, quando a decisão recursal desafia recuso próprio,
in casu,
a Apelação.

4.
A
inda há investigações em curso contra o Paciente, e, por conseguinte, não há teratologia ou flagrante ilicitude que justifique a concessão da presente ordem de ofício para revogar a
“
medida cautelar de sequestro de bens móveis e imóveis que porventura tenham sido elencados por natureza cautelar”.

5. Também não há que se falar em excesso de prazo das investigações, nem em excesso de prazo das medidas assecuratórias determinadas pela Autoridade Impetrada, pois o Paciente não está preso preventivamente, e a suposta ORCRIM armada objeto das medidas apuratórias é complexa, com ramos em diversos órgãos públicos, o que justifica um prazo mais prolongado para que se possa elucidar o caso da forma devida.

6. H
á Relatório de Informação da Polícia Federal, datado de 18/3/2025, indicando que: a) “
ALLAN SILVA E SILVA é soldado da Polícia Militar da Bahia

desde 2008, o qual recebe atualmente soldo mensal correspondente a R$ 5.000,00 reais”
, e, “
de acordo com os dados bancários analisados, o referido investigado movimentou com a ORCRIM liderada pelo deputado estadual “BINHO GALINHA” o montante de R$ 114.926,00, por meio de 129 transações bancárias, no período de setembro de 2017 a março de 2023
”; b) “
é de se observar que ALLAN SILVA E SILVA, no mês de outubro de 2023, viajou à cidade do Rio de Janeiro, ocasião em que encontrou ‘BINHO GALINHA’ e outros indivíduos na capital fluminense
”; c) “
ALLAN integra o braço armado da ORCRIM, a fim de garantir a segurança pessoal de ‘BINHO GALINHA’ e sua família, tal como assegurar o transporte de valores advindos de práticas ilícitas
”; d)
“ALLAN SILVA E SILVA é proprietário de uma chácara cujo valor comercial é evidentemente incompatível com os rendimentos lícitos do investigado
”; e) “
levando em conta a evolução tecnológico, é inconcebível que ALLAN não seja possuidor de smartphone, sobretudo porque comumente os policiais utilizam tal meio para comunicação, de modo que é possível concluir que ele ocultou propositadamente o seu aparelho telefônico, impedindo que ele fosse apreendido pela Polícia Federal na deflagração da Operação Hybris”
; f)
“considerando que não houve fatos novos que pudessem a alterar o contexto investigativo, o afastamento cautelar de ALLAN SILVA E SILVA é medida necessária e adequada para garantir o regular andamento do Inquérito Policial, tendo em vista a relevância da participação do investigado na ORCRIM liderada pelo deputado estadual ‘BINHO GALINHA’”.

7
.
Diante dos elementos de informação trazidos pela Polícia Federal, o
Parquet
oficiante perante o primeiro grau, manifestou-se, de forma acertada, consignando que “
a Polícia Federal apresentou os elementos de informação que foram encontrados, por ora, contra o requerente, tendo, ainda, colacionado imagens indicando que este teria viajado ao Rio de Janeiro juntamente com o líder da ORCRIM e mais um dos integrantes da súcia, no caso, JACKSON MACEDO ARAUJO JUNIOR, vulgo “MACACO” (fato demonstrativo do vínculo entre os membros)”,

bem como ressaltado “
que as medidas cautelares aplicadas são essenciais para garantir o regular andamento do inquérito policial
”,
e, nessa esteira,
“como
se verifica da resposta encaminhada pela Polícia Federal, as investigações contra o requerente ainda não foram finalizadas, de modo que as medidas cautelares decretadas por este Juízo ainda se mostram essenciais para o feit
o”.
O GAECO

frisou ainda, com acerto, “
que a organização criminosa em apuração é de alta complexidade e está intimamente ramificada nos órgãos de segurança pública da cidade de Feira de Santana
”,
sendo que “
no decorrer das apurações, foi identificado que diversos policiais militares e civis de Feira de Santana/BA fazem parte da folha de pagamento da organização criminosa liderada por KLÉBER CRISTIAN”.

8.
Há, de fato, razão ao GAECO, quando este órgão do Ministério Público afirma que
“o requerente é policial militar e realizou 129 transações bancárias com o grupo criminoso, totalizando um montante de R$ 114.926,00 (ID 433812052, p. 35, dos autos de nº 8005021-17.2024.8.05.0080)”
, que “
há claros indícios claros de que ele possui proximidade com os integrantes da súcia, dentre eles o próprio líder KLÉBER CRISTIAN
”, uma vez que, além das
“próprias movimentações financeiras, a Polícia Federal juntou provas de o requerente teria viajado ao Rio de Janeiro acompanhado de JACKSON MACEDO, vulgo “MACACO”, e KLÉBER CRISTIAN, vulgo “BINHO GALINHA”
, e, além disso, “
a Polícia Federal, no decorrer das investigações, identificou que o requerente possui um imóvel cujo valor comercial seria incompatível com a sua renda, o que corrobora as suspeitas que recaem sobre ele”,
de sorte que,
“até que as investigações sejam finalizadas, as medidas cautelares aplicadas em face do representado, especialmente a suspensão do exercício de função pública, representam uma precaução indispensável para garantir não só o sucesso do procedimento investigativo, como também para evitar novas práticas delituosas”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

8
.
Habeas Corpus
conhecido
parcialmente, e, nessa extensão,

denegad
o
.

Teses de julgamento:

“
É
flagrantemente inadequada a utilização de habeas corpus para impugnar decisão que impõe medida
s
assecuratória
s
de bens,
direitos ou valores
, porquanto restrita à esfera patrimonial do agente
”.

“
A complexidade do caso, envolvendo uma facção criminosa organizada,
armada, com ramos em diversos órgãos públicos,
justifica a delonga na conclusão do inquérito policial”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 4º,
caput
, da Lei 9.613/92; art. 4º, §2º, da Lei 9.613/92
.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, HC: 80177901120218050000, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, Relator: Des. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, Data de Publicação: 15/09/2021;
STJ, AgRg no RHC: 155538 SP 2021/0331707-4, Quinta Turma, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8035040-
1
8.
202
5.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA (OAB/BA 84.838) e MATHEUS PEREIRA SANTOS (OAB/BA 69.635)
em favor do Paciente
ALLAN SILVA E SILVA,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

PARCIALMENTE,
e, nessa extensão,
DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06